Tribunal: TJES
Processo: 5000684-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000684-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA
AGRAVADO: JAQUELINE DOS SANTOS AMORIM
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível
Agravo de Instrumento n° 5000684-69.2022.8.08.0000
Recorrente: Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda
Recorrida: Jaqueline dos Santos Amorim
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 2077707, pg. 01/07) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
JAQUELINE DOS SANTOS AMORIM
em face da
Recorrente
, do
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
e de
GUSTAVO HOMERO NOGUEIRA MELLO
, cujo
decisum
, dentre outras questões, determinou a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Assevera a Recorrente, preliminarmente, a nulidade da Decisão recorrida, na medida em que
“é genérica e invoca argumentos capazes de julgar qualquer processo, o que demonstra a ausência fundamentação válida no que tange a inversão do ônus da prova, nos termos dos inciso III e IV e V do § 1º do art. 489 do CPC”.
No mérito, sustenta, resumidamente, que
“a inversão do ônus da prova não se impõe de forma automática, deve o julgador analisar o pedido conforme apreciação no caso concreto, dos aspectos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso III, do aludido Diploma Legal”
, acrescentando, ainda, que
“o ônus da prova não deve incidir em razão da inexistência de razões de ordem técnica de alta complexidade, isso porque não existe complexidade que imponha à Recorrida-Requerente dificuldade extrema relacionada à produção de prova (hipossuficiência). A inversão do ônus probatório não se relaciona à situação econômica do consumidor, mas ao nível de dificuldade dele em ter acesso às informações técnicas pertinentes à relação de consumo”.

I- Preliminar de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação

Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que concisão e brevidade não se traduzem em eventual transgressão do dever de fundamentação, de modo que a sucinta exposição dos fundamentos atende ao precípuo escopo da garantia constitucional de obrigatória motivação das decisões judiciais.
In casu
, extrai-se da simples leitura do inteiro teor da Decisão recorrida, que as razões de decidir foram fundamentadamente externadas pelo Juízo a quo, não se revestindo de plausibilidade a arguição do vício em tela.
Isto posto, REJEITO a Preliminar em comento.

II - MÉRITO

Superadas a questão processual antecedente, passo ao exame do mérito da irresignação, adstrito à questão concernente à inversão do ônus da prova na relação jurídica
sub exame
m.
A propósito, o Magistrado de primeiro grau, ao deferir a inversão do ônus da prova, buscou superfície nos seguintes fundamentos:
(
I
)
“a relação havida entre as partes, trata-se de relação de consumo, decorrente de prestação de serviços médicos e hospitalares, na medida em que o paciente se enquadra no conceito de destinatário final dos serviços nos termos do art. 2º do CDC e a parte requerida como fornecedor e prestador de serviços, conforme prevê o art. 3º do CDC”;

(
II
)
“de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o hospital tem sua responsabilidade civil objetiva regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, ex vi do art. 14 da Lei nº 8.078/90”;
(
III
)
“embora estabeleça a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade objetiva solidária para todos os prestadores de serviço, vem prevalecendo o entendimento de que a natureza da responsabilidade dos hospitais, a fim de indenizar danos que venham a causar em suas atividades, depende do tipo de serviço prestado, isto é, cumpre investigar se o serviço prestado pelo nosocômio foi ou não defeituoso e se o dano apontado decorre desse serviço defeituoso (nexo causal)”
;
(
IV
)
“torna-se evidente a aplicação da legislação consumerista ao caso em tela, (...) tendo em vista que ser a requerente hipossuficiente em relação à parte requerida”.
Inicialmente, cumpre asseverar que, nos lindes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a critério de juiz, segundo a verossimilhança das alegações ou baseado na hipossuficiência das partes, poderá ser determinada a inversão do ônus da prova, facilitando, assim, a defesa dos direitos consumeristas pleiteados.
Na hipótese, basta uma análise dos argumentos sedimentados na petição inicial para verificar a plausibilidade e verossimilhança do pedido de inversão do ônus probatório, na medida em que apontados erros nos procedimentos médicos a que foi submetida, assim como falha nas prestação do serviço hospitalar, sobretudo no período pós-operatório, quando surgiram as complicações decorrentes da cirurgia, inclusive, com o surgimento de quadro infeccioso por bactéria.
Nesse contexto, resulta demonstrada a hipossuficiência da Recorrida, sobretudo no que tange à dificuldade de produção de provas técnicas, tendo sido, inclusive, postulada a realização de prova pericial, circunstância que demandaria sacrifício desproporcional por parte da Recorrida, no tocante ao exercício do ônus probatório, notadamente, observada a relação de consumo sub examine.
Não é outra, a propósito, a orientação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS. EXTRAVIO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL ALEGADAMENTE VIOLADOS OU OBJETO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2.
O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo legal supostamente violado ou objeto da alegada divergência jurisprudencial. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
3.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4.

"A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional.
Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).
5.
Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.660/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022)

Deveras, ante a inviabilidade de afastar a compreensão adotada na Decisão recorrida, tenho por necessária e irrepreensível a inversão do ônus da prova, diante da comprovada hipossuficiência da consumidora litigante.
Isto posto, conheço do Agravo de Instrumento para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível
Agravo de Instrumento n° 5000684-69.2022.8.08.0000
Recorrente: Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda
Recorrida: Jaqueline dos Santos Amorim
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCISÃO E BREVIDADE DO PRONUNCIAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VEROSSIMILHANÇA QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA LITIGANTE. MANUTENÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Preliminar de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação.
I.I.
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que concisão e brevidade não se traduzem em eventual transgressão do dever de fundamentação, de modo que a sucinta exposição dos fundamentos atende ao precípuo escopo da garantia constitucional de obrigatória motivação das decisões judiciais.
I.II.
Preliminar rejeitada.
II. Mérito
II.I.
Nos lindes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a critério de juiz, segundo a verossimilhança das alegações ou baseado na hipossuficiência das partes, poderá ser determinada a inversão do ônus da prova, facilitando, assim, a defesa dos direitos consumeristas pleiteados.
II.II.
"A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).” (STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.660/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022).
II.III.
Na hipótese, basta uma análise dos argumentos sedimentados na petição inicial para verificar a plausibilidade e verossimilhança do pedido de inversão do ônus probatório, na medida em que apontados erros nos procedimentos médicos a que foi submetida, assim como falha nas prestação do serviço hospitalar, sobretudo no período pós-operatório, quando surgiram as complicações decorrentes da cirurgia, inclusive, com o surgimento de quadro infeccioso por bactéria.
II.IV.
resulta demonstrada a hipossuficiência da Recorrida, sobretudo no que tange à dificuldade de produção de provas técnicas, tendo sido, inclusive, postulada a realização de prova pericial, circunstância que demandaria sacrifício desproporcional por parte da Recorrida, no tocante ao exercício do ônus probatório, notadamente, observada a relação de consumo sub examine.
III.
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.